Tribunal: STF
Processo: HC 94528
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À
   OBSERVÃNCIA DO PRAZO RECURSAL. OPOSIÇÃO VIA FAC-SÍMILE.
   RECEBIMENTO FORA DO HORÁRIO DE PROTOCOLO. INTEMPESTIVIDADE. ORDEM
   DENEGADA.
Os documentos juntados pelo impetrante não esclarecem
   a dúvida levantada pelo impetrado quanto ao fato de o paciente
   ter (ou não) enviado ao Superior Tribunal de Justiça, via
   fac-símile, os embargos de declaração que opôs. Como o habeas
   corpus não admite dilação probatória, impõe-se ao impetrante
   demonstrar suas alegações de plano, desde a impetração, o que não
   ocorreu.
Além disso, não há como se afirmar tempestivos embargos
   de declaração opostos no último dia do prazo recursal, via
   fac-símile, fora do horário de funcionamento do protocolo do
   Superior Tribunal de Justiça.
Ordem denegada.